Tribunal: TJES
Processo: 0003243-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003243-80.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO – SANADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Em prévia oportunidade, entendeu este Colegiado pela possibilidade de adoção do VRTE como atualização do crédito do Estado do Espírito Santo.

3.
Ademais, acerca da tese dita omissa, vale ressaltar que não há ilegalidade na adoção de juros de mora de um por cento ao mês – doze por cento ao ano , conforme também já decidido por este Eg. Tribunal.

4. Recurso provido sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMERCIAL SÃO TORQUATO

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r. sentença que denegou a segurança por ela almejada em sede de mandado de segurança.

Argumenta a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que a tese de que a ilegalidade reside na adoção do VRTE mais os juros de 12% ao ano.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003243-80.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: COMERCIAL SÃO TORQUATO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMERCIAL SÃO TORQUATO

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r. sentença que denegou a segurança por ela almejada em sede de mandado de segurança.

Argumenta a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que a tese de que a ilegalidade reside na adoção do VRTE mais os juros de 12% ao ano.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Em pretérita oportunidade, este Colegiado, ao analisar o recurso de apelação interposto pela ora embargante, compreendeu que, segundo jurisprudência do E. STF,
“
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

Restou consignado, também, no voto condutor, que, segundo o art. 5º da Lei Estadual nº 6.556/00,
“o
Poder Executivo, anualmente no mês de dezembro, publicará o valor do VRTE a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC -, ou outro índice oficial utilizado pela União”,
ao passo que a Lei Estadual nº 7.000/01, em seu art. 95, aduz que
“o Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União”.

Aliás, já entendeu este Tribunal que,
“
observando que os créditos do Estado do Espírito Santo estão sujeitos à atualização monetária de acordo com o Valor de Referência do Tesouro Estadual VRTE, por força da Lei Estadual nº 6.556/2000
, deve, este mesmo índice, incidir sobre a restituição de valores concernentes a débitos de natureza tributária, in casu , contribuições previdenciárias indevidamente cobradas”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000140, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021).

Ademais, entendo prudente reforçar, acerca da tese dita omissa, que não há ilegalidade na adoção de juros de mora de um por cento ao mês – doze por cento ao ano , conforme também já decidido por este Eg. Tribunal.

Veja-se:

6) Em conformidade com o julgamento do RE 870947 (Tema 810), às dívidas da Fazenda Pública relativas a débitos de natureza tributária devem ser aplicados como índice de correção monetária e de juros de mora os mesmos critérios utilizados pela Fazenda Pública Estadual para a cobrança de seus créditos tributários.
Desse modo, considerando que, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 6.556/2000 e do art. 95, da Lei Estadual nº 7000/2001, os créditos do Estado do Espírito Santo devem ser atualizados com base na variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual VRTE, bem como que o art. 878 do RICMS-ES estipula juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês
, estes devem ser os parâmetros para atualização monetária e incidência de juros sobre o valor dos lançamentos desconstituídos. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0024756-13.2016.8.08.0035, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para sanar a omissão acerca da tese alegada, sem, entretanto, conferir efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – sessão 18/07/2023:

Acompanho o E. Relator.